Tribunal: STF
Processo: ARE 1137231
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-20
Data de publicação: 2019-09-20

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME OPCIONAL DE TRIBUTAÇÃO. VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. Não viola o princípio da não cumulatividade ato normativo que veda o aproveitamento dos créditos de ICMS gerados pela entrada de insumos e produtos intermediários essenciais na hipótese de opção por regime fiscal cuja contrapartida seja a vedação ao aproveitamento de créditos de ICMS. Precedentes.



    2. Tendo o acórdão a quo dissentido da jurisprudência da Corte, o provimento do recurso extraordinário para fins de denegação da ordem mandamental é medida que se impõe. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.